Tribunal: STF
Processo: HC 264890
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025). 



    4. Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.